Tribunal: TJDFT
Processo: 0708930-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708930-28.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: MARCIO ROBERTO ROCHA LIMA DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora está subordinada à preclusão. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 24 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora